Tribunal: TJBA
Processo: 8141396-10.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8141396-10.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA APELADO: JOSE JERONIMO COSTA SANTOS Advogado(s): ALINE SOUZA DOS PASSOS DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. TRATAMENTO COMPROVADAMENTE MÉDICO E NÃO ESTÉTICO. CLÁUSULA LIMITATIVA ABUSIVA. PROTEÇÃO À VIDA E À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de obrigação de fazer visando obter autorização para internação em clínica médica especializada para tratamento de obesidade mórbida, com manutenção de tratamento pós-alta. A sentença julgou o pedido parcialmente procedente, determinando que a operadora autorizasse e custeasse a internação do autor, abstendo-se de rescindir unilateralmente o contrato durante o tratamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se o contrato de plano de saúde pode excluir a cobertura de internação para tratamento de obesidade grau III, quando indicado por prescrição médica; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura pela operadora, sob fundamento de ausência de previsão contratual ou de exclusão no rol da ANS, constitui conduta abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor e da legislação aplicável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 9.656/98, art. 10, IV, autoriza a exclusão apenas de tratamento de emagrecimento com fins estéticos, não abrangendo casos de obesidade mórbida com comorbidades graves, situação que exige internação médica terapêutica. 4. Os relatórios médicos e psiquiátricos constantes dos autos atestam que o autor é portador de obesidade grau III (IMC 42,58 kg/m2), associada a hipertensão arterial, diabetes tipo 2, dislipidemia, esteatose hepática, apneia do sono, transtorno de ansiedade e outras patologias, demonstrando a gravidade clínica e o risco à vida. 5. A operadora não comprovou a existência de unidades credenciadas aptas a oferecer o tratamento prescrito, tampouco demonstrou que a clínica indicada fosse inadequada ou não habilitada, encontrando-se esta regularmente inscrita no CREMEB. 6. Eventual cláusula contratual que exclua o custeio do tratamento médico essencial viola os princípios da boa-fé objetiva e da probidade (art. 422 do Código Civil), além de contrariar o art. 47 do CDC, que impõe a interpretação mais favorável ao consumidor. 7. A negativa de cobertura, em contexto de tratamento necessário à preservação da saúde e da vida, configura prática abusiva, contrariando a finalidade social do contrato de assistência médica e o dever de cooperação entre as partes. 8. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que o plano de saúde pode limitar doenças cobertas, mas não o tipo de tratamento prescrito pelo médico para a sua cura (STJ, REsp 1.285.483/PB). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A exclusão contratual de cobertura de internação para tratamento de obesidade mórbida, quando indicado por médico assistente, é abusiva e nula de pleno direito. 2. A operadora de plano de saúde deve custear o tratamento prescrito, ainda que não previsto expressamente no rol da ANS, quando necessário à preservação da saúde e da vida do beneficiário. 3. Cláusulas restritivas devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8141396-10.2020.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, a Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e, como apelado, José Jerônimo Costa Santos. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade de votos, em negar provimento ao apelo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) da Justiça